Tribunal: STF
Processo: ARE 1415522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DA NFLD. DONO DA OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE NÃO COMPORTA BENEFÍCIO DE ORDEM. SUBSUNÇÃO AO ART. 30, VI, DA LEI N° 8.212/91 C/C ART. 124 DO CTN.



    1. Trata-se de apelação cível interposta pela PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., em face de sentença proferida pela 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, integrada no evento 28, que, em ação sob o rito ordinário, objetivando a anulação da NFLD n.º 35.575.067-8, julgou improcedente o pedido, condenando a autora nas custas e em honorários advocatícios.



    2. A hipótese trata de anulação de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito-NLFD nº 35.575.067-8 lavrada relativamente a valores apurados por responsabilidade solidária decorrente de serviços prestados pela empresa construtora TOG Construções Ltda, em virtude de contratado firmado com a Apelante (PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.).



    3. A Apelante alega a nulidade da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito objeto destes autos, tendo em vista a falta de notificação da Autora na documentação enviada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o que lhe impossibilitou a apresentação de sua defesa, violando, assim, os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Pelo que se extrai dos documentos juntados autos pela própria Autora, ao contrário do que sustenta, houve, de fato, a sua intimação para que apresentasse a impugnação, de modo que à luz das provas dos autos não se configurou o cerceamento de defesa no âmbito administrativo.



    4. Como é cediço, a decadência é modalidade de extinção de crédito tributário regida pelos arts. 150, §4º, e 173 do CTN. Dependendo da hipótese, o CTN prevê marcos iniciais diferentes. No caso dos autos, o débito apurado refere-se às competências 11/1999 a 12/1999, 04/2000 a 07/2000 e 03/2001. O crédito tributário foi constituído por meio da citada NFLD nº 35.575.067-8, em 02/08/2003. Se considerarmos a data mais remoto relativa à competência apurada, isto é, 11/1999, é evidente que não se teria o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, seja pela aplicação da regra do art. 150, §4º, seja pela regra do 173 do CTN.



    5. Em se tratando de dona da obra, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, configura-se a responsabilidade solidária com o construtor pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social. Em outras palavras, significa dizer que, na responsabilidade solidária, o credor (sujeito ativo da obrigação tributária), assume a posição jurídica de poder exigir de qualquer um dos devedores a dívida toda. Precedentes: TRF4- APELREEX 5006295- 82.2011.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA, Relator JOEL ILAN PACIORNIK, juntado aos autos em 13/06/2013.



    6. O próprio Código Tributário Nacional, em seu art. 124, dispõe que são solidariamente responsáveis pelo cumprimento da obrigação tributária principal “as pessoas expressamente designadas por lei”, não comportando o benefício de ordem.



    7. Do que se extrai dos documentos acostados aos autos, em especial o processo administrativo, verifica-se a acurada observância ao devido processo legal em sede administrativa. Tanto é que após a anulação da Decisão-Notificação, para que fossem adotadas as cautelas mínimas de auditoria-fiscal previdenciária para evitar duplicidade de exação, foram realizadas diligências por parte do Fisco, confirmando o não recolhimento das contribuições previdenciárias por parte da empresa contratada (TOG Construções Ltda).



    8. Observa-se ainda que foram garantidos à Apelante (responsável solidário) os instrumentos necessários à elisão da solidariedade, fosse mediante a exigência de pagamento pela contratada, fosse pela retenção de parte do valor do serviço para a garantia do cumprimento das obrigações. Embora argumente ter promovido a retenção dos 11% da contribuição para a previdência social durante todo o período constante na NFLD, não há elementos nos autos que permitam concluir seguramente ter a parte Autora efetuado o recolhimento do tributo. As guias da previdência social (GPS) anexadas com a inicial não apresentam qualquer indicação de terem relação inequívoca com o serviço originado pelo contrato n° 4210000000899, de modo que, por conseguinte, não há nada que vincula tais GPS ao serviço prestado.



    9. Inexistindo prova da quitação do débito tributário apurado pelo Fisco federal, é devido pagamento das contribuições previdenciárias pela empresa que contratou a obra (Apelante) com a empresa TOG Construções Ltda, porquanto, como visto, não há qualquer ilegalidade na conduta da autoridade fiscal e, principalmente, porque não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do pagamento das contribuições devidas.



    10. Precedentes: TRF5- AC n° 200585000046154, Rel. Desembargador Federal Convocado IVAN LIRA DE CARVALHO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, Dje 30/06/2015; TRF2- AC 0152065- 83.2015.4.02.5101, Rel. Desembargador Federal THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO, julgado em 30/09/2019, publicado em 09/10/2019.



    11. Apelação desprovida. Honorários majorados em 1% (um por cento).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente